Tribunal: STF
Processo: RE 241757
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENTIDADE PRIVADA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. PRESTAÇÃO DE ENSINO ESPECIALIZADO. REPASSE DE VERBAS
DESTINADAS À EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO. IMPOSSIBILIDADE.
ENSINO FUNDAMENTAL A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. NÃO-OFERECIMENTO
PELO PODER PÚBLICO. CONSEQÜÊNCIA. PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS
PELA IMPETRANTE. PRETENSÃO INCABÍVEL. SÚMULA 269-STF.
1.      Os recursos públicos, por disposição constitucional, serão
repassados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que
comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes
financeiros em eduçação e, ainda, que assegurem a destinação de seu
patrimônio a outras instituições de idêntica natureza, ou ao poder
público, no caso de encerramento de suas atividades.
2.      Entidade privada declarada de utilidade pública pelo
Governo Federal e reconhecida como de assistência social sem fins
lucrativos. Repasse de verbas destinadas à educação. Necessidade de
se observar as condições impostas pela Carta da República e de
estabelecer convênio com o poder público.
2.1.    Repasse de recursos financeiros por decisão judicial.
Impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na liberdade do
ente público de celebrar contratos administrativos. Direito líquido
e certo. Inexistência.
3.      Ensino obrigatório a portadores de deficiência. Não-
oferecimento pelo poder público. Conseqüência: imputação de
responsabilidade à autoridade competente. Apuração. Necessidade de
produção de provas. Mandado de Segurança. Inadequação da via eleita.
4.      Comprometimento do poder público com o pagamento de dívida
contraída por entidade privada na realização de trabalho social, de
competência estatal. Pretensão incabível. O mandado de segurança não
é sucedâneo de ação de cobrança. Incidência da Súmula 269/STF.
Agravo regimental não-provido.